Tribunal: TJES
Processo: 0000003-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCK EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular é admitida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo drogas, objetos ou papéis que constituem corpo de delito. Na hipótese, a diligência policial não foi motivada unicamente na denúncia anônima por eles recebida, mas também na tentativa do acusado de se esconder ao avistar os policiais, não havendo que se falar em nulidade da busca realizada.

2. A reincidência é circunstância de caráter objetivo que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme previsto no §4º do art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006.

3. Válida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade sob o fundamento da quantidade de entorpecente apreendido, demonstrando que foram utilizados elementos idôneos e concretos, extraídos dos autos, e aptos a motivar o recrudescimento da pena-base.

4. Em decorrência da regra contida nos §§2º e 3º, do art. 33, do CP, é possível a aplicação de regime fechado, ainda que a pena seja estabelecida abaixo de oito anos, quando reconhecida a reincidência.

5. Considerando que a pena do recorrente ficou acima de quatro anos e ele é reincidente, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade em substitutiva de direitos, consoante os inc. I e II, do art. 44, do CP.

6. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCK EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9591716, nas quais postula: (1) pela nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante considerando que a diligência teria sido motivada unicamente por denúncia anônima, (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, (3) pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, (4) pelo regime inicial aberto e (5) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 9591720, nas quais requer o desprovimento integral do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 9855192, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCK EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9591716, nas quais postula: (1) pela nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante considerando que a diligência teria sido motivada unicamente por denúncia anônima, (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, (3) pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, (4) pelo regime inicial aberto e (5) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que o recorrente foi flagrado por policiais militares transportando 87 (oitenta e sete) papelotes de cocaína em seu veículo. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que indicava Mayck como responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na região. Ao perceber a presença dos policiais, o recorrente apresentou atitude suspeita, tentando se esconder no banco traseiro do carro. Durante a busca, os agentes encontraram a droga escondida em uma sacola plástica.

Autoria
e
materialidade
não são ponto controvertido no presente apelo.

1- Nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante

A primeira tese arguida pela defesa é a de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante. Para tanto, a defesa alega, genericamente, que a abordagem policial, consistente em busca pessoal e veicular, resultou unicamente de denúncia anônima, situação que, no seu entender, seria contrária às garantias constitucionais do apelante.

Após detida análise, verifica-se que os policiais militares Carlos Alexandre Esteves Monteiro e Matheus Ferreira Passamani, ouvidos na fase judicial, relataram que receberam informações no sentido de que alguém estaria transportando drogas utilizando um veículo Corsa de cor prata, placa LOL5548. Referido automóvel foi localizado pelos agentes de segurança, ocasião em que os depoentes visualizaram o apelante apresentando atitude suspeita, ao abaixarem entre os bancos traseiros do veículo, situação que teria motivado a busca pessoal e veicular.

Desse modo, o argumento defensivo de que a denúncia anônima teria sido o único elemento da abordagem policial não se sustenta, eis que dissonante da prova produzida durante a instrução.

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido em casos análogos: “
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é admitida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo drogas, objetos ou papéis que constituem corpo de delito. 2. Hipótese em que a abordagem fora fundada em elementos concretos – fuga do acusado ao avistar os policiais –, corroborados por provas produzidas em sede inquisitorial e em juízo, não havendo que se falar em nulidade da busca realizada
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0024016-83.2019.8.08.0024; DES.ª REL.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.:29/May/2024).

2 - Tráfico privilegiado

Na sequência, a defesa postula pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

A pretendida causa de diminuição não foi aplicada na sentença condenatória diante da reincidência do recorrente, circunstância impeditiva prevista no §4º do art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006.

No mesmo sentido: “
A reincidência é circunstância objetiva que impede o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003049-13.2020.8.08.0014; DES. REL. WILLIAN SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.:12/Dec/2022).

3 - Redução da pena-base

A defesa postula pela redução da pena-base, estabelecida na sentença em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo considerada como negativa a circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Portanto, evidencia-se que foram utilizados elementos idôneos e concretos, extraídos dos autos, e aptos a motivar o recrudescimento da pena-base, já que foram apreendidos 87 (oitenta e sete) papelotes de cocaína com o recorrente.

Diante disso, observo que o processo dosimétrico foi realizado com estrita observância ao que dispõe os artigos 59 e 68 do CPB, a fundamentação utilizada é idônea, cumprindo o que determina o inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, e o
‘quantum’
da pena obedeceu às balizas da discricionariedade regrada.

4 - Regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

O regime fechado foi aplicado na sentença em decorrência da regra contida nos §§2º e 3º, do art. 33, do CP, levando em consideração que o apelante é reincidente.

“
Em que pese o quantum da pena privativa de liberdade ser inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, em razão da reincidência do acusado, bem como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.
”

(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0004033-39.2021.8.08.0021; DES. REL. EDER PONTES DA SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.:20/Oct/2022).

Considerando que a pena do recorrente ficou acima de quatro anos e ele é reincidente, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade em substitutiva de direitos, consoante os inc. I e II, do art. 44, do CP.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.